Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-42.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001641-42.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA CLEONICE DE SOUSA BRITO - CPF: 012.674.783-06 (APELADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA CLEONICE DE SOUSA BRITO - CPF: 012.674.783-06 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA

-
TARIFA DE REGISTRO

E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
LEGALIDADE

- CONTRATAÇÃO DE
SEGURO REALIZADA EM DOCUMENTO À PARTE E QUE NÃO INTEGRA O BOJO DO CONTRATO – VENDA CASADA
–
INOCORRÊNCIA
–
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

PACTUAÇÃO EXPRESSA

TABELA PRICE –– LEGITIMIDADE
DA COBRANÇA –
TARIFA DE CADASTRO
–
LEGALIDADE
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA BV FINANCEIRA

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROVIDO
E RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR MARIA CLEONICE DE SOUZA BRITO DESPROVIDO
.

A Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação de Bem
foi objeto de análise
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
),
sendo considerada válida sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.
i
n casu
, referidas tarifas foram expressamente pactuadas e não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão.

Constatado que a contratação do seguro ocorreu parte e não integra o bojo do contrato, não se configura venda casada não havendo ilegalidade em sua contratação.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto.

Não há falar em ilegalidade da cobrança e juros na forma capitalizada quando expressamente pactuado entre as partes assim como n
ão há irregularidade na utilização da Tabela Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante, sendo que a utilização da
Tabela Price
, por si só, não implica em ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001641-42-2022

APELANTES:
BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E MARIA CLEONICE DE SOUZA BRITO

APELADOS:
MARIA CLEONICE DE SOUZA BRITO E BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Maria Cleonioce de Souza Brito
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, que
julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Cleonice de Souza Brito para determinar a exclusão da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, Avaliação de Bem e Seguro Prestamista e devolução dos valores cobrados na forma simples, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais
a Apelante BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
sustenta a
legalidade da cobrança do seguro prestamista
, aduzindo que
as declarações da parte autora de que não tinha conhecimento da contratação do seguro não merecem prosperar, tendo em vista que no ato da negociação foi-lhe oferecido o seguro e esclarecidas as suas particularidades, sendo o mesmo aceito pela parte autora mediante sua assinatura no contrato.

Argumenta que
em momento algum condiciona a sua contratação para conceder o empréstimo pessoal ou quaisquer outras linhas de crédito. Na Cédula de Crédito Bancário está expressamente previsto o direito de escolha do contratante em adquirir ou não o seguro prestamista,
não existe “venda casada”.

Assevera que a cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran
. Esse registro é exigido por força do artigo 1361 do Código Civil, além da previsão expressa na Resolução no 320/09 do Contran,
tratando-se de requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor
, até para que a alienação fiduciária conste no Certificado de Registro de Veículo – CRV.

Assinala que ressaltar que é garantido a possibilidade de registro e pagamento diretamente pelo cliente junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito, não restando dúvidas quanto à legalidade da cobrança e sua necessidade intrínseca.

Alega que
com relação a Tarifa de Avaliação de Bem está expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente, com a Resolução 3.919/10, em vigor desde 01/03/2011 a avaliação não é realizada no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor
que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação, ficando demonstrado que foi realizado.
Pugna pela reforma da sentença para serem mantidos referidos encargos contratados
.

Quanto a
Apelante
Maria Cleonioce de Souza Brito
afirma a
invalidade do contrato argumentando a impossibilidade da cobrança de Tarifa de Cadastro
no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinqüenta e nove reais), aduzindo ausência de informações pela Instituição Financeira.

Sustenta a
nulidade da cobrança de juros na forma capitalizada,
estando equivocada a aplicação da
tabela price
uma vez que o sistema de amortização contém juros compostos.

Verbera inexistir no contrato informações acerca da cobrança de juros capitalizados
. Pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a Autora refuta a tese recursal sustentada pela Instituição Financeira e esta embora intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível

em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Maria Cleonice de Souza brito, para determinar a exclusão da Tarifa de Registro, Avaliação de Bem, Seguro Prestamista e a devolução dos valores cobrados na forma simples.

A Apelante BV Financeira defende a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem aduzindo que é realizada no interesse não apenas da Instituição Financeira mas também do cliente
, assevera a
legalidade do Seguro Prestamista
por não caracterizar no caso, venda casada, bem como a
legalidade da

Tarifa de Registro que se refere ao registro

da alienação fiduciária junto ao Detran.

Constata-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo ID 296539887 e 265540264,

para financiamento de um veículo Fiat Uno Attractive, 1.0 8V EVO 4P 2016/2016, cor branca no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Consta, também Termo Aditivo ao referido contrato ID 296540362.

No referido contrato consta a cobrança de Registro de Contrato no Órgão de trânsito no valor de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), Tarifa de Avaliação de Veículo Usado Financiado de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

Consta no mencionado contrato de forma expressa na Cláusula “PROMESSA DE PAGAMENTO” a incidência de juros na forma capitalizada.

Verifica-se, ainda, a contratação do Seguro Proteção Financeira no documento constante do ID 296540366, concernente a Proposta de Adesão Seguro de proteção Financeira.

Com relação a cobrança do Seguro, cumpre anotar que no REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação
, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro), cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência e requer a restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização de juros contratada; (iii) determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, incluindo registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro; (iv) verificar a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência; (v) avaliar a existência de valores pagos indevidamente e a eventual restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios (Súmula 596/STF). A taxa pactuada (2,84% ao mês e 39,86% ao ano) está dentro dos parâmetros de mercado e não se demonstra abusiva, conforme REsp 1.061.530/RS e dados do Banco Central.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui prova suficiente de previsão contratual (Súmula 539/STJ; REsp 973.827/RS).

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que haja prestação do serviço e os valores não sejam excessivos (Tema 958/STJ). No caso, a instituição financeira comprovou a realização dos serviços e os valores cobrados são razoáveis.

A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto
.

Não foi constatada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência, em conformidade com a Súmula 296/STJ, devendo prevalecer os encargos pactuados (juros moratórios e multa contratual).

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, sendo mantida sua validade (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, sendo sua revisão admitida apenas em casos de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada e comprovada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro é válida, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivos.

Não é admissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

A contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 539 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 973.827/RS; REsp 1.259.573/RS; REsp 1.639.259/SP (Tema 972). (N.U 1000270-73.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025).

Dessa forma,
é vedada a contratação do seguro
se houver venda casada,
o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira
no
bojo do contrato
o que
não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos Autos verifica-se que a contratação do seguro
ocorreu em documento separado

de forma que tinha o Apelante a opção de contratar a apólice ou não, conforme se vê no documento ID296540366 que registra, expressamente,

que a parte estaria ciente de que a contratação do seguro de proteção financeira é opcional e que ocorre de exclusiva e espontânea vontade de obter referida proteção, não se tratando, portanto,

de venda casada de forma que não há falar em ilegalidade da referida contratação.

Quanto a
Tarifa de Registro de Contrato
no órgão de transito consta o valor de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), e
Tarifa de Avaliação de Veículo
Usado Financiado de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), de forma que houve expressa pactuação respectivamente no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva com relação a tais encargos pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Necessário ressaltar que as questões jurídicas referentes à abusividade ou não da T
arifa de Registro
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
),
tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva, ademais ocorreu o Registro do Contrato junto ao Órgão de Trânsito, assim como houve a avaliação do veículo financiado, não havendo falar em ilegalidade em sua cobrança pela Instituição Financeira.

Quanto
Recurso interposto por
Maria Cleonioce de Souza Brito
insurge-se com relação a Tarifa de Cadastro bem como a cobrança de Juros Capitalizados, argumentando ausência de informação quanto a tais cobranças em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante, no entanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, apesar de nos contratos bancários ter aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor, todavia, a parte deve demonstrar, ainda que minimamente, a plausibilidade

dos fatos alegados.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável a Autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da Tabela Price senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo –
afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Com relação a cobrança de Tarifa de Cadastro o entendimento jurisprudencial é convergente quanto a possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão vergastado assentou que, no contrato celebrado entre as partes, a cobrança de tarifa de cadastro consistia em verdadeira pactuação de taxa de abertura de crédito, com nomenclatura diversa. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nos5 e 7 do STJ. 3.
A tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Precedente da Segunda Seção. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1951001 PB 2021/0233841-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

Diante dessas considerações considerando a

legalidade dos encargos contratados, não há como acolher a tese sustentada pela Autora, tampouco falar em repetição do indébito no presente caso.

Dessa forma, em face da fundamentação retro mencionada,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento

e Investimento
para
reconhecer a legalidade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, da Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação de Bem
e
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por

Maria Cleonioce de Souza Brito, diante da legalidade da cobrança de capitalização de juros conforme pactuado, assim como da Tarifa de Cadastro e utilização da Tabela Price,
julgando, de consequência a demanda improcedente.

Em face da
nova feição de sucumbência

caberá à Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, cuja cobrança deverá permanecer suspensa por se tratar de beneficiária da justiça gratuita e, em sede recursal,
majoro em 2% para fixar em 12%
sobre o
valor da causa atualizado.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025